Tribunal: TJPA
Processo: 0086688-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086688-46.2015.8.14.0301

APELANTE: TRANSURB LTDA, JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, TRANSURB LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS: 0086688-46.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTES: EMPRESA TRANSURB LTDA. e JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS e EMPRESA TRANSURB LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito envolvendo transporte coletivo. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz como destinatário da prova. Suficiência do conjunto probatório. Vídeo juntado pela própria ré. Demonstração da dinâmica do acidente. Responsabilidade objetiva. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Dano moral. Majoração do quantum indenizatório.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de empresa concessionária de transporte coletivo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o dano sofrido; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O vídeo juntado pela própria empresa ré evidencia a dinâmica do acidente, sendo apto a demonstrar o nexo causal e a conduta do preposto.

5. Tratando-se de concessionária de serviço público, incide a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

6. Configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

7. O valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade das lesões sofridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da empresa desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide. 2. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, evidenciados, no caso, inclusive por prova produzida pela própria ré.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº 0086688-46.2015.8.14.0301; Recorrentes: EMPRESA TRANSURB LTDA. e JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS; Recorridos: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS e EMPRESA TRANSURB LTDA.; ACORDAM os Desembargadores que integram a [ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo da EMPRESA TRANSURB LTDA. e dar provimento ao recurso de JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por
EMPRESA TRANSURB LTDA.
e, de outro, por
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
, ambas irresignadas com a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito
, ajuizada por Jefferson Pereira dos Santos em face da empresa de transporte coletivo.

Consta da sentença recorrida, que o autor narrou, na petição inicial, haver sofrido acidente de trânsito em
19/06/2015
, por volta de
20h00
, na Rodovia Transcoqueiro, em frente ao estabelecimento denominado “Kalamazoo”, na Rua Dez de Maio, quando trafegava em motocicleta e, segundo sustentou, foi atingido por coletivo pertencente à demandada, em decorrência de imprudência do respectivo motorista.

Afirmou ter sofrido
fratura de fêmur esquerdo
, com necessidade de cirurgia, além de ter permanecido por período superior a trinta dias impossibilitado de exercer normalmente suas atividades habituais, pleiteando, por isso, compensação por danos morais no valor de
R$ 32.500,00
.

A requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda. Houve réplica.

Em seguida, o Juízo singular confirmou o benefício da justiça gratuita em favor do autor e indeferiu o pedido de produção probatória formulado pela requerida, ao fundamento de que o acervo documental já seria suficiente para a formação do convencimento judicial.

No mérito, entendeu estar caracterizada relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Assentou, ainda, a presença dos requisitos da responsabilidade civil, consignando que os documentos médicos e demais elementos dos autos evidenciariam o dano experimentado pelo autor, bem como o nexo causal entre o evento danoso e a conduta imputada à ré, reputando incontroversa a colisão.

Reconheceu a responsabilidade da empresa demandada, destacou o caráter objetivo da responsabilidade das prestadoras de serviço público de transporte e concluiu pela configuração do dano moral, considerados a gravidade das lesões, o sofrimento suportado, a cirurgia realizada, o afastamento das atividades habituais e a diminuição da capacidade motora. Ao final,
julgou procedentes os pedidos
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, nos termos da fundamentação adotada, além do pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação
, embora o decisum registre, por evidente lapso material, a expressão “dez por cento” entre parênteses.

Em suas razões recursais, apresentadas pela
EMPRESA TRANSURB LTDA
, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, porquanto teria reconhecido o nexo causal e o dever de indenizar sem lastro probatório idôneo. Aduz que não há prova suficiente da ocorrência do acidente nos moldes narrados na inicial, tampouco demonstração segura de que o veículo envolvido pertenceria à recorrente ou de que o sinistro teria sido ocasionado por culpa de seu preposto.

Afirma que os documentos juntados pelo autor, notadamente boletim de ocorrência, laudos e exames médicos, seriam provas unilaterais, aptas apenas a evidenciar a existência de lesões, mas não as circunstâncias do acidente nem a participação do ônibus da empresa no evento. Assevera inexistir prova técnica ou outro elemento robusto que comprove o nexo causal entre a suposta conduta da apelante e os danos alegados.

Defende que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual não se encontrariam presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Argumenta, ainda, que, por se tratar de acidente ocorrido fora do interior do coletivo, a hipótese não atrairia responsabilidade objetiva, mas sim responsabilidade civil subjetiva, cabendo ao demandante comprovar, além do dano e do nexo causal, a culpa da empresa ou de seu motorista, o que, segundo diz, não ocorreu.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante de R$ 10.000,00 seria superior à média adotada em casos análogos, postulando, ainda, o recebimento do apelo em duplo efeito.

Por sua vez, em recurso de apelação também interposto por
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
, a parte autora manifesta insurgência restrita ao
quantum indenizatório
fixado na origem, alegando que a quantia de
R$ 10.000,00
não se mostra proporcional à extensão do dano extrapatrimonial sofrido.

Sustenta, em síntese, que as lesões decorrentes do acidente lhe impuseram severas limitações físicas e funcionais, com reflexos duradouros em sua vida cotidiana e em sua capacidade laborativa e motora, razão pela qual a compensação arbitrada não atenderia adequadamente às funções reparatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Aduz que o Juízo a quo não teria valorado suficientemente as particularidades do caso concreto, especialmente a gravidade das sequelas, a persistência dos prejuízos suportados ao longo do tempo e a diferença de capacidade econômica entre as partes.

Requer o
provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais
, nos moldes do pedido formulado na petição inicial.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela empresa requerida; (ii) examinar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal e o dever de indenizar; e (iii) aferir a adequação do quantum fixado a título de danos morais, diante da insurgência de ambas as partes.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.

Com efeito, é cediço que o magistrado é o
destinatário da prova
, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, avaliar a necessidade ou não de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em exame, o Juízo de origem indeferiu a produção de outras provas por entender suficientemente instruído o feito, posicionamento que se revela consentâneo com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante do conjunto probatório constante dos autos, entende desnecessária a produção de novas provas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, destacando-se, de forma inequívoca, o
vídeo juntado pela própria empresa ré
, o qual evidencia, com clareza, a dinâmica do acidente.

Além disso, em processo conexo foram colhidas provas que demonstram a dinâmica do acidente e a responsabilidade da empresa ré, ora apelante. (Processo: 0086687-61.2015.8.14.0301).

Assim, não há falar em prejuízo à parte apelante.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Do mérito – responsabilidade civil

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante empresa.

A análise detida do conjunto probatório, especialmente do
registro audiovisual acostado aos autos
, demonstra de forma clara a dinâmica do acidente, permitindo a identificação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Com efeito, o vídeo evidencia a ocorrência do evento danoso, bem como a conduta do preposto da empresa, revelando o
nexo causal
entre a atuação do agente e os danos suportados pela vítima.

A conduta narrada e comprovada nos autos configura
ato ilícito
, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No caso específico, trata-se de empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo, atraindo a incidência da
responsabilidade civil objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa forma, prescinde-se da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal — ambos devidamente evidenciados nos autos.

A tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade, sob o argumento de insuficiência probatória, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, sobretudo do vídeo por ela própria produzido, o qual corrobora a versão apresentada pelo autor.

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

III – Do quantum indenizatório

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que assiste razão ao autor.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima ou irrisoriedade da condenação.

No caso em apreço, restou comprovado que o autor sofreu
fratura de fêmur
, foi submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu por período significativo impossibilitado de exercer suas atividades habituais, circunstâncias que evidenciam a gravidade do dano experimentado.

Diante dessas particularidades, o valor fixado na origem (
R$ 10.000,00
) mostra-se aquém do patamar adequado para compensar o sofrimento suportado e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Assim, entendo ser razoável e proporcional a
majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor que melhor se coaduna com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV – Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EMPRESA TRANSURB LTDA. e DAR PROVIMENTO ao recurso de JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da indenização.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 16/06/2026